Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731433-09.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HEINZ KUDIESS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, inclusive, para manifestação quanto ao requerido no ID: 50760417. Brasília, 1 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador